Tribunal: TJBA
Processo: 8025264-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025264-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LENILSON MENESES OLIVEIRA e outros Advogado(s): MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 345G DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISAO E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Lenilson Meneses Oliveira, preso em flagrante no dia 16/04/2025, durante operação policial em local investigado por tráfico de drogas na Comarca de Itagibá/BA, onde foram apreendidas em seu poder, petecas de cocaína, três petecas de crack, balança de precisão e simulacro de arma de fogo. A Defesa sustenta tratar-se de posse de pequena quantidade de droga para consumo próprio, requerendo absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e absolvição por falta de provas em sede de habeas corpus; (ii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) saber se é adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de provas da autoria e a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na apreensão de balança de precisão, simulacro de arma de fogo e circunstâncias indicativas de estrutura voltada ao tráfico de entorpecentes, revelando periculum libertatis e necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegado. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é via adequada para o exame aprofundado de matéria fático-probatória, especialmente para desclassificação de crime de tráfico para uso pessoal. 2. A prisão preventiva encontra respaldo na quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na apreensão de instrumentos do tráfico, revelando risco concreto à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 977.974/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 986.196/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8025264-91.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Bel. MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB/BA 85.591), em favor de LENILSON MENESES OLIVEIRA e apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT, e nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.